Tribunal: TJES
Processo: 5001626-25.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001626-25.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C A A GASPAR REAL TECNOLOGIA - ME
RECORRIDO: MONTSERRAT CALCADOS LTDA - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Inicialmente, considerando o capital social e a condição de micro empresário da parte requerente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos seus pressuspostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DO REQUERIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MESMO EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, HAVENDO DÍVIDAS LÍQUIAS COM VENCIMENTO CERTO, A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NESTE SENTIDO,
AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018, e AgInt no AgInt no AREsp 1001068/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA PASSEM A INCIDIR SOBRE O VALOR DO DÉBITO COBRADO DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM 19/11/2018. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.